Tribunal: TJES
Processo: 5021838-28.2024.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-08-29

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5021838-28.2024.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ELIESER CORREIA RAINHA
RECORRIDO: SECON ASSESSORIA E ADMINISTRACAO DE SEGUROS LTDA
RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

PROCESSO Nº 5021838-28.2024.8.08.0048

RECURSO INOMINADO CÍVEL

RECORRENTE: ELIESER CORREIA RAINHA

RECORRIDA: SECON ASSESSORIA E ADMINISTRACAO DE SEGUROS LTDA

JUÍZO: SERRA – 2º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

JUIZ RELATOR: ADEMAR JOÃO BERMOND

VOTO

Trata-se de
RECURSO INOMINADO CÍVEL
interposto por ELIESER CORREIA RAINHA contra a sentença que julgou extinto o processo sem resolução do mérito, com fulcro no art. 51, II da 9.099/95, em acolhimento a tese de incompetência dos juizados especiais cíveis, por necessidade de prova pericial.

A sentença acolheu a preliminar de incompetência, sob o fundamento de que o feito apresenta complexidade incompatível com o rito dos juizados, uma vez que, com relação ao contrato de seguro, a assinatura possui semelhança (mas padrão insuscetível de ser peremptoriamente confirmado ou infirmado por mera leitura) com a da identidade do autor. Assim, como o requerente nega que tenha efetuado a contratação e a demanda depende inteiramente da análise da operação, entendeu o juízo
a quo
pela impossibilidade de prosseguimento do feito.

Irresignado, o Recorrente/ autor interpôs o presente Recurso Inominado, reforçando a reforma da sentença para julgamento do mérito. O recorrente argumentou exaustivamente que a controvérsia central do feito não se pauta na autenticidade da assinatura no contrato, mas, sim, na análise de um contrato cuja validade é contestada em razão de vício de consentimento, matéria que pode ser plenamente examinada à luz da legislação e dos documentos juntados aos autos.

É o breve relatório.

Após análise detida de todo o acervo probatório presente nos autos, entendo que
a sentença guerreada merece reforma
, explico:

A controvérsia central da presente demanda recai, primordialmente, na análise de vício de consentimento, haja vista que o Recorrente/ autor narra que contratou um “empréstimo consignado”, mas, logo após, foi indevidamente cobrado por um “contrato de seguro”. Portanto, vê-se que se trata de uma questão de fato e de direito que pode ser comprovada por outros meios, como e-mails, conversas de áudio, testemunhas e, principalmente, a falta de prova de contratação por parte da empresa. No caso, a recorrida não apresentou provas robustas de que o autor solicitou e consentiu com o seguro. A simples semelhança de uma assinatura em um contrato de adesão não justifica, por si só, a necessidade de perícia e a extinção do feito.

In casu
, não se descura que se trata de situação que versa sobre uma alegação de vício de consentimento e venda casada, que são matérias que podem ser analisadas e decididas com base nas provas documentais e nos princípios do Código de Defesa do Consumidor, como a inversão do ônus da prova. A extinção do processo por complexidade, neste cenário, é uma violação do princípio constitucional de acesso à justiça.

Desta forma, quando a elucidação de um ponto controvertido essencial para o desfecho da lide – como a constatação ou não de vício de consentimento e venda casada, que é a base da pretensão resistida da Recorrida – entendo que não se exige a realização de perícia grafotécnica, não atingindo o feito uma complexidade fática e probatória que excede os limites da competência dos Juizados Especiais.

A reforma da manifestação judicial nesta seara, sem a devida produção da alegada prova pericial grafotécnica para a formação do convencimento do julgador sobre a questão de fundo, não implicará em cerceamento de defesa da parte. Torna-se, portanto, impositiva a reforma da sentença para fixar como competente para conhecimento e julgamento do feito Juizado Especial Cível.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do Recurso Inominado interposto e
DOU-LHE PROVIMENTO
para cassar a sentença recorrida, determinando-se o retorno dos autos à origem, a fim de que tenha regular prosseguimento, com apreciação do mérito da demanda.

Sem condenação em custas e honorários advocatícios nesta instância recursal, conforme o disposto no artigo 55 da Lei nº 9.099/1995.

Sabrine Borges da Silva Mattiuzzi

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor ADEMAR JOÃO BERMOND
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pela Ilma. Juíza Leiga, adotando como razões da minha manifestação para que produza seus efeitos legais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)